Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-81.2014.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000401-81.2014.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANGELINO MORAES MOURA (RECORRIDO), ANGELINO MORAES MOURA - CPF: 000.869.651-90 (RECORRENTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ADALBERTO PEREIRA SILVA - CPF: 007.823.611-88 (VÍTIMA), VALDEMIR TEIXEIRA PEREIRA - CPF: 420.294.491-72 (ASSISTENTE), ANA DOS SANTOS LEITE (ASSISTENTE), MANOEL FERREIRA LEITE - CPF: 160.897.938-50 (ASSISTENTE), Valdeir Teixeira Pereira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Angelino Moraes Moura contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente pleiteia a absolvição sumária, sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia deve ser reformada para reconhecer, desde logo, a excludente de ilicitude da legítima defesa e, por consequência, absolver sumariamente o acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa somente se admite quando comprovada de forma inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

O próprio acusado confessou o homicídio, alegando legítima defesa, porém sua versão não é corroborada por outros elementos probatórios objetivos.

Os laudos periciais revelam que a vítima foi atingida por aproximadamente quatro disparos, inclusive pelas costas, o que indica possível excesso na reação e fragiliza a tese defensiva.

A existência de dúvidas quanto à presença de excludente de ilicitude deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juízo natural competente para julgar crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento processual adequado para reconhecimento de excludentes de ilicitude, salvo quando demonstradas de forma inequívoca.

A existência de dúvida razoável sobre a ocorrência de legítima defesa impede a absolvição sumária e impõe o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a presença ou não de causas excludentes de ilicitude nos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121,
caput;
Código Penal, art. 25; Código de Processo Penal, art. 413,
caput.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0001964-24.2005.8.11.0017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.12.2023,
publ
. 11.12.2023; TJMT, N.U. 1021001-12.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2022,
publ
. 01.04.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ANGELINO MORAES MOURA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, no bojo da Ação Penal no 0000401-81.2014.8.11.0048, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de as provas produzidas sãosuficientespara alicerçar aabsolvição sumária, porquanto oacusado agiu

acobertado pela excludente

de ilicitude dalegítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos (id.
283577456
).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve
na íntegra a decisão objurgada, consoante se vê no Id.
283577457
.

A
Procuradoria

Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...)
no dia 17 de março de 2014, por volta das 17h40min, na Fazenda Lindóia, localizada no Distrito de
Irenópolis
, neste município e Comarca de Juscimeira/MT, o denunciado ANGELINO MORAES MOURA, com consciência e vontade, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo espingarda, munido de evidente animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra ADALBERTO PEREIRA DA SILVA, sendo
esta
a causa de sua morte.

Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima ADALBERTO PEREIRA DA SILVA convidou o denunciado ANGELINO MORAES MOURA para a prática de ato sexual.

Ocorre que, diante da negativa do indiciado em manter relação sexual com a vítima, esta apoderou-se de uma arma de fogo, bem como efetuou disparos com
a mesma
em direção a ANGELINO MORAES MOURA, não sendo atingido em virtude de sua fuga do local.

Ato contínuo, o acusado deslocou-se até a sede da fazenda onde pegou sua arma de fogo e com nítida intenção de ceifar a vida da vítima voltou ao local do desentendimento, onde efetuou vários disparos que acertaram e causaram o óbito de ADALBERTO PEREIRA DA SILVA
, (...) (sic) (denúncia id.283576938)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime
previstos no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da
materialidade

e os
indícios

suficientes de autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
283576938
– Pág. 0
7
/
09
)
, laudo de necrópsia
(Id.
283576938
– Pág.
22/37
)
e

laudo pericial criminal

(Id.
283576938
– Pág.
61/81
)
, enquanto os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade, por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca
(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

Sabe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem ter ele agido para repelir uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte das vítimas.

Em juízo, o réu Angelino Moraes Moura confessou ter matado a vítima, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa, pois, segundo declarou, a vítima tentou manter relação sexual com ele, passando as mãos em partes do seu corpo, motivo pelo qual solicitou respeito, tendo em vista estarem apenas os dois no local.

Relatou que, diante de sua recusa, o ofendido passou a efetuar disparos de arma de fogo contra ele, sendo que apenas um o atingiu de raspão, acrescentando que já se encontrava em posse de sua arma e, por isso, efetuou disparos contra a vítima.

Por fim, afirmou que não conhecia a vítima, declarando que realizou dois disparos, sendo o primeiro no peito, com a vítima de frente, e o segundo nas costelas, quando o ofendido já se encontrava caído.

Em juízo, a testemunha
Euflazio
Oliveira Assis

afirmou que conhecia a vítima e que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação de Valdemir informando sobre a morte do ofendido, razão pela qual se dirigiu ao local e acionou a polícia, relatando que, ao chegar, encontrou a vítima caída no chão, já sem vida, com o corpo em decúbito ventral e com ferimento nas costas.

A testemunha

Ana Dos Santos Leite
, em
juízo
, declarou
q
ue
esteve na fazenda, na manhã do dia dos fatos, acompanhada de seu filho, relatando que, no local, estavam presentes a vítima e o réu, tendo ela mesma preparado o almoço para todos, não tendo percebido qualquer anormalidade na convivência entre ambos, acrescentando que o acusado prestava serviços para ela, enquanto a vítima trabalhava para o proprietário da fazenda, e que, durante o período em que executavam essas atividades, ambos estavam hospedados, de forma provisória, em uma casa situada abaixo da sede, onde costumavam ficar os prestadores de serviço.

Por fim, afirmou que somente tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte, esclarecendo que não conhecia bem o acusado e que também não mantinha qualquer relação com a vítima.

Em juízo, a testemunha
Manoel Ferreira Leite
declarou que foi até a fazenda, acompanhado de sua mãe, com o objetivo de levar alimentos para os prestadores de serviços e para os animais, ocasião em que sua genitora preparou o almoço, relatando que, quando já se aproximava o momento de partirem, a vítima chegou ao local, permanecendo ele e o réu conversando e ouvindo música.

Por fim, afirmou que não conhecia nem a vítima nem o acusado, esclarecendo que quem tinha contato com o réu era seu irmão, em razão de este sempre prestar serviços em sua fazenda.

A testemunha
Valdemir Teixeira Pereira
, em
juízo
,
relatou
que esteve na fazenda juntamente com seu irmão para levar um pneu de trator, esclarecendo que o deslocamento ocorreu
alguns dias

após a morte da vítima
, embora não soubesse
precisar quantos
dias
, ocasião em que seu irmão seguiu à frente para solicitar ajuda d
o ofendido

e, em seguida,
retornou gritando, afirmando que
a vítima
estava morto
.

Relatou que, diante da situação, decidiram ir até a casa onde o acusado estava hospedado, tendo observado que a residência
encontrava-se
aberta, porém com os portões fechados, razão pela qual retornaram para Juscimeira e acionaram a polícia.

Por fim, afirmou que não conhecia bem nem a vítima nem o acusado, pois ambos se encontravam na fazenda havia pouco tempo.

Retratada a situação fática, destaco que, como já mencionado, a tese de legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige prova inequívoca de que o agente tenha agido para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de
terceiro
, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada. Todavia, no caso em análise, não se verificam elementos que autorizem, de forma inequívoca, o reconhecimento dessa excludente.

A versão apresentada pelo acusado Angelino Moraes Moura, corroborada apenas por suas próprias declarações e desacompanhada de qualquer prova autônoma, não se mostra suficiente para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Segundo alegou, teria reagido a uma tentativa de investida sexual por parte da vítima, a qual, de acordo com sua narrativa, tentou tocá-lo de forma inapropriada e, diante da recusa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra ele, sendo que apenas um o atingiu de raspão.

Entretanto, os demais elementos constantes nos autos, inclusive os depoimentos das testemunhas e o contexto fático apurado, revelam que o réu e a vítima estavam sozinhos na residência situada abaixo da sede da fazenda, onde ambos se encontravam temporariamente hospedados em razão da prestação de serviços.

Não há nos autos qualquer indicativo concreto de que a vítima tenha iniciado uma agressão injusta, tampouco foi comprovado que estivesse armada ou que tenha disparado contra o acusado. Ademais, o próprio comportamento do réu demonstra desproporcionalidade na resposta, notadamente quando se considera que já se encontrava de posse de uma arma de fogo.

Ainda que se aceitasse, em tese, a versão do acusado de que agiu em temor por sua vida diante de uma suposta agressão iminente, a sua conduta, conforme os elementos objetivos constantes nos autos, excedeu manifestamente os limites da moderação exigidos pela legítima defesa.

Conforme revelado pelos laudos periciais, a vítima foi atingida por aproximadamente quatro disparos de arma de fogo, e não dois, como afirmado pelo réu, sendo certo que, de acordo com o próprio relato do acusado, ao menos um dos tiros foi efetuado quando a vítima já se encontrava caída.

Assim, não se verifica, de forma inequívoca, a presença de elementos que amparem o reconhecimento da legítima defesa, sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária nesta fase processual. Com efeito, como já salientado, as dúvidas acerca da presença ou não de excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do juízo natural.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual, devendo a questão ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput,
do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu A
NGELINO MORAES MOURA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025